Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-15.2020.8.11.0005
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002100-15.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOLIMA FELINA DE BOMFIM - CPF: 346.783.871-53 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VAZ GUIMARAES ABRAHAO - CPF: 030.518.136-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROCHA NIMER - CPF: 712.098.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM VIABILIZAR A PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação contra
sentença que julgou improcedente
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a validade da contratação de
cartão de crédito consignado objeto dos descontos impugnados; e (
ii
)
se
a ausência de custeio da prova grafotécnica pela instituição financeira autoriza a presunção de inexistência contratual.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
Relação de consumo e responsabilidade objetiva das instituições por fortuito interno
reconhecida
, com ainversão do ônus da prova,diante da verossimilhança e hipossuficiência da consumidora idosa (CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II).

4
. A instituição financeira

deixou de custear os honorários da perícia grafotécnica, mesmo após sucessivas prorrogações e advertência de preclusão, inviabilizando a produção da prova que lhe incumbia.

5
. A preclusão da prova por inércia da parte interessada configura descumprimento do ônus probatório, o que conduz à presunção de veracidade das alegações da parte autora quanto à inexistência da contratação.

6
.
O
s descontos não autorizados sobre verba previdenciária configuram dano moral presumido,
sendo
a fixação do
montante
de
R$ 10.000,00
adequad
a ao caso
, considerando
o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

7
.
Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, por ausência de má-fé (CDC, art. 42,
p.u
.).

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido

para
reformar a sentença e
reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito; determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados; e condenar a ré ao pagamento de indenização por danosmorais

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da contratação, somada à inércia da instituição financeira em viabilizar perícia grafotécnica regularmente deferida, atrai a presunção de inexistência da relação jurídica.

2. Configura falha na prestação do serviço a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem demonstração do vínculo contratual, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 6o, VIII; 14; 39, IV; 42,
p.u
.; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297
,
”

STJ, Súmula 479
,
STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.09.2020 (Tema 1061).

TJMT, Apelação Cível n. 1000536-19.2025.8.11.0007, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câm. Dir. Privado, j. 15.10.2025, DJE 22.10.2025.

TJMT, Apelação Cível n. 1000996-31.2024.8.11.0010, 4a Câm. Dir. Privado, j. 09.10.2024, DJE 11.10.2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.490.902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 18.03.2024,
DJe
20.
03.2024.TJMT
, Apelação Cível n. 1029504-
30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Privado, j. 04.10.2023, DJE 07.10.2023.

STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 30.04.2009.

STJ, Tema 1.368, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZE SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jolima

Felina de Bonfim contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Banco BMG S.A, que julgou improcedente o feito.

A apelante sustenta, em síntese,
que a instituição financeira não apresentou o contrato original nem produziu prova pericial apta a demonstrar a autenticidade da contratação, apesar de expressa impugnação quanto à existência do negócio jurídico. Defende a ocorrência de preclusão da prova, bem como a necessidade de inversão do ônus probatório, diante da hipossuficiência do consumidor e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que não há contratação válida
,
na medida em
que os documentos colacionados pelo banco não s
eriam
suficientes para comprovar a manifestação de vontade da consumidora, especialmente diante das
conhecidas práticas fraudulentas envolvendo empréstimos consignados.
Requer a
reforma da sentença para que sejam julgados procedente
o feito
, com a declaração de inexistência do contrato, restituição dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais
(Id.
339990432
).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
(Id.
339990443
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZE SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à análise da existência e validade da contratação de suposto contrato de cartão de crédito consignado
n° 37849775, e
m nome d
o apelante
.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso,
o autor
provou os fatos constitutivos do seu direito ao
juntar as cópias de seu histórico de créditos que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário(id.
339989928
).

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061)
de que
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
”.

Compulsando os autos, observa-se que, em
1o de junho de 2023
,
o Juízo proferiu

decisão saneadora

deferindo a

realização de perícia grafotécnica
para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado (Id. 339990392).

Após a apresentação da proposta de honorários pelo perito, o Banco apresentou impugnação por suposto excesso do valor arbitrado (Id. 339990406). Entretanto, em
03 de agosto de 2023
,
o Juízo

indeferiu a impugnação
,
reputando razoável e proporcional a quantia proposta
,
determinando, na sequência,
que a requerida efetuasse o pagamento dos honorários periciais em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova
(Id. 339990407).

O Banco, entretanto, deixou de cumprir a determinação. Apresentou sucessivos requerimentos de
dilação de prazo
, nos dias
21 de agosto de 2023
(Id. 339990409) e
8 de setembro de 2023
(Id. 339990412), sem
, contudo,
efetivar o depósito.

Em
13 de novembro de 2023
, a instituição financeira apresentou nova manifestação requerendo que fosse autorizada a realização da perícia com base na
cópia digitalizada
do contrato (Id. 339990415). O perito anuiu expressamente à possibilidade técnica (Id. 339990417).

Assim, em

8 de abril de 2024
, o Banco foi novamente intimado para se manifestar sobre a manifestação do expert e para dar prosseguimento à
produção da
prova (Id. 339990420). Contudo, permaneceu inerte.

Apenas em
11 de setembro de 2024
, o Banco apresentou nova manifestação requerendo o
rateio dos honorários periciais
(Id. 339990426). O pedido foi
indeferido
pelo Juízo em
21 de março de 2025
, oportunidade em que se reiterou expressamente que
cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato
,
razão pela qual o ônus financeiro da prova pericial lhe incumbia integralmente (Id. 339990428).

O prazo transcorreu novamente sem o pagamento dos honorários, conforme certidão de
16 de abril de 2025
(Id. 339990429).

Apesar de todas as intimações, advertências e prorrogações concedidas, o Banco
não
efetuou o pagamento dos honorários periciais, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica regularmente deferida.

Importa observar que, diante da alegação da instituição financeira de que não localizara o contrato original, o Juízo de primeiro grau, inclusive, autorizou a realização da perícia com base na cópia digitalizada do instrumento, determinando o pagamento dos honorários no prazo assinalado, sob pena de preclusão. Todavia,
o Banco limitou-se a apresentar requerimentos de dilação de prazo e, posteriormente, pleito de rateio da verba pericial, o qual foi indeferido de forma expressa. Após tal decisão, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos.

Nesse cenário competia ao réu comprovar a regularidade da contratação, sobretudo porque a autora impugnou a autenticidade da assinatura, atraindo a incidência direta do art. 429, II, do Código de Processo Civil, bem como da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061.

É certo, ainda, que a prova técnica grafotécnica era imprescindível para o deslinde da demanda, pois somente mediante exame
pericial seria possível aferir a higidez da assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco.

Assim, a falta de comprovação da regular contratação e a existência de descontos promovidos no benefício previdenciário da autora caracterizam falha na prestação de serviços e revelam a ocorrência de fraude bancária, cuja prevenção e detecção incumbem à instituição financeira, a teor dos
arts
. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PRODUZIR PROVA TÉCNICA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A

ausência de comprovação da contratação válida pelo banco, somada à sua inércia em recolher os honorários periciais para viabilizar a prova grafotécnica, configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, por sua hipossuficiência, autoriza a presunção de veracidade da alegação de inexistência contratual, sobretudo diante da ausência de documentos idôneos que evidenciem a anuência do consumidor.

Os
descontos indevidos realizados em conta bancária do autor sem contrato válido caracterizam falha na prestação do serviço e violação aos deveres de segurança e informação, impondo à instituição financeira o dever de indenizar por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros
jurisprudenciais adotados em casos
análogos.Não
demonstrada a má-fé do banco, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ e o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
[..]
O banco que operacionaliza contratação fraudulenta responde legitimamente pela falha na prestação do serviço e pelos prejuízos causados ao consumidor.

A ausência de prova da contratação, somada à inércia em viabilizar a perícia técnica, atrai a presunção

de inexistência da relação jurídica alegada.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ser simples, salvo demonstração de má-fé do
fornecedor.A
fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo legal constitui matéria de ordem pública e deve ser readequada
ex

officio
ao mínimo de 10%, conforme art. 85, §2o, do CPC. (N.U 1000536-19.2025.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

Portanto, deve ser reformada a sentença para declarar a invalidade do contrato impugnado, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao autor.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da apelada, esta deve ocorrer de forma simples.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral.Omontante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registr
a-se
que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Ademais, entendo que deve ser fixada indenização por danos morais, diante da indevida celebração de contrato em nome do autor e da realização de descontos em seu benefício previdenciário por contrato eivado de vicio.

O
quantum
deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as condições das partes, a gravidade da conduta e o caráter alimentar da verba atingida.

No caso em exame, restou demonstrado que o autor não anuiu à contratação do empréstimo, sendo submetida a descontos indevidos em benefício previdenciário, o que por si só revela a gravidade da lesão extrapatrimonial.

Trata-se de violação a direito de personalidade, agravada pela natureza alimentar da verba atingida, circunstância que amplifica o abalo moral experimentado.

Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, bem como para desestimular a repetição da prática pela instituição financeira.

Assim, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos sobre verba alimentar, como benefício previdenciário, geram dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo à honra ou tranquilidade da vítima. Trata-se de violação à dignidade do consumidor, que tem sua subsistência afetada por ato unilateral da instituição financeira.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE
ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente na fixação da indenização por dano moral, inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame das provas produzidas no processo. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.902/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefícioprevidenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta
abusiva.(N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Portanto, impõe-se a reformada sentença para reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinar a restituição simples dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em favor do autor.

Diante do exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurs
o
,
para reconhecer a
nulidade do
contrato de cartão de crédito consignado n°
37849775
;

determinar
a restituição simples dos valores indevidamente descontados
;
e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Em razão da alteração do resultado do julgamento,
inverto
o ônus sucumbencial, por ter a autora obtido êxito na maioria dos pedidos, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil
,
e fix
o o percentual de 10% s
obre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026